Tribunal: STF
Processo: RE 496001
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS. 
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em se tratando de causa em que vencida 
   a Fazenda Pública, esta Corte firmou o entendimento de que a 
   norma aplicável relativamente à fixação da verba honorária é a do 
   § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. Assim, a título 
   exemplificativo: RE 245.425-ED (rel. min. Sydney Sanches, DJ 
   18.02.2000), RE 339.793-AgR (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 
   14.02.2003) e AI 317.303-ED (rel. min. Carlos Velloso, DJ 
   27.02.2004).
A inversão dos ônus da sucumbência, da forma como 
   posta na decisão agravada, atende perfeitamente ao disposto no 
   Código de Processo Civil (art. 20, § 4º).
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.